Tribunal: TJBA
Processo: 8002340-60.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002340-60.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: RAIMUNDO NASCIMENTO ANDRADE

Advogado(s)
:
JOSEFA PEREIRA NETA, MARIO PEREIRA BRAZ

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível.

Empréstimo consignado não contratado com depósito indevido seguido de descontos em benefício previdenciário.

Fraude por terceiros e falha na prestação do serviço com responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Dano moral configurado e restituição em dobro mantidos.

Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, declarou indevido o débito, condenou ao pagamento de danos morais, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e ordenou o depósito judicial da quantia creditada de forma indevida na conta do autor aposentado .

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da contratação válida do empréstimo consignado que originou o depósito e os descontos impugnados; (ii) verificar se são devidos o dano moral e a repetição do indébito em dobro.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira responde objetivamente por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, incluindo fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, cabendo-lhe comprovar a regularidade da contratação, conforme art. 373, II, do CPC.

4. A ausência de contrato, gravação, comprovante eletrônico ou qualquer documento que demonstre manifestação válida de vontade impede o reconhecimento de contratação e configura falha na prestação do serviço.

5. O depósito inesperado, o saque em outro Estado e os descontos no benefício prev
idenciário caracterizam fraude que atinge verba alimentar, configurando dano moral in re ipsa, sen
do adequado o valor indenizatório fixado na sentença (R$ 10.000,00) .

6. A repetição do indébito em dobro é devida, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, bastando a violação da boa-fé objetiva, aplicável às cobranças posteriores a 30/03/2021, como no caso concreto .

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8002340-60.2025.8.05.0138
, em que é apelante
BANCO BRADESCO
S.A.
e apelado(a)
RAIMUNDO NASCIMENTO ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.